Tribunal: TJMT
Processo: 1022230-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022230-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALMIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 568.671.401-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito

– determinou suspenda os descontos mensais na conta bancária
– FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente lícito que o Magistrado fixe multa, objetivando a efetividade da decisão.

Ademais não há que se falar em valor exorbitante, posto que fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem o suficiente para coibir condutas de afronta às decisões judiciais, conforme disposto no art. 537, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – que nos autos n.o 1023061-12.2022.8.11.0003 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito – deferiu parcialmente os efeitos da tutela, apenas e tão somente, para determinar que a parte ré (Banco Bradesco) suspenda os descontos mensais na conta bancária de titularidade do autor, referente ao contrato de no462901520, com parcelas mensais no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais), sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo. Indeferiu o pedido de tutela constante no item ‘a.2’ por

possuir natureza satisfativa e confunde-se como o mérito da ação, razão pela qual o feito demanda de maior dilação probatória (art.300, §3o, CPC). Indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘d’, por entender necessário e oportuno a instauração do contraditório e ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, a necessidade de concessão do efeito suspensivo, sob pena e ocorrência de dano irreparável.

Discorre sobre a aplicação da multa e a possibilidade de redução do valor.

Que a decisão deve ser reformada pois determinou o cumprimento da obrigação sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), inicialmente limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de eventual majoração posterior, conforme autorizado pelo art. 84, § 4o..., o que não pode prosperar visto que o valor da multa pode causar a parte Agravada enriquecimento ilícito.

Caso o entendimento seja pela aplicação da multa, requer se a minoração da mesma para evitar-se enriquecimento sem causa, tendo em vista o valor excessivo da mesma.

Alega afronta aos princípios constitucionais.

Prequestiona os artigos 412 e 920 do Código Civil, 461, § 4o e 6o e 536, § 4o do Código de Processo Civil, requerendo a expressa manifestação deste juízo sobre as violações aos artigos citados para interposição dos recursos extremos as Cortes Superiores.

Requer a concessão do efeito suspensivo; no mérito, a procedência do agravo com a consequente reforma da decisão agravada, no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada. Caso não seja esse o entendimento dos nobres Desembargadores, requer a minoração do valor da multa fixada.

A liminar foi ind
e
ferida

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – que nos autos n.o 1023061-12.2022.8.11.0003 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito – deferiu parcialmente os efeitos da tutela, apenas e tão somente, para determinar que a parte ré (Banco Bradesco) suspenda os descontos mensais na conta bancária de titularidade do autor, referente ao contrato de no462901520, com parcelas mensais no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais), sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo. Indeferiu o pedido de tutela constante no item ‘a.2’ por possuir natureza satisfativa e confunde-se como o mérito da ação, razão pela qual o feito demanda de maior dilação probatória (art.300, §3o, CPC). Indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘d’, por entender necessário e oportuno a instauração do contraditório e ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo.

Pretende o Agravante a reforma a decisão interlocutória atacada, para dar total provimento ao referido agravo, no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada. Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do valor da multa fixada.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso (82527997)

“(...)

Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).

Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará ao réu, o qual poderá iniciar os descontos caso venha, a presente tutela provisória de urgência, ser revogada; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à parte autora que sofre o ônus da obrigação questionável.

Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, apenas e tão somente, para determinar que a parte ré (Banco Bradesco) suspenda os descontos mensais na conta bancária de titularidade do autor, referente ao contrato de no462901520, com parcelas mensais no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais), sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo

No que tange ao pedido de tutela constante no item ‘a.2’ de (id.95586150, pág.08), hei por bem indeferir a pretensão, tendo em vista que o pedido formulado possui natureza satisfativa e confunde-se como o mérito da ação, razão pela qual o feito demanda de maior dilação probatória(art.300, §3o, CPC).

No mesmo trilho, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘d’ de (id. 95586150, pág.08), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização, definir a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

Considerando a natureza e as circunstâncias da ação, bem como que a praxe evidencia ser infrutífera a realização de acordo nesta fase processual, deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da razoável duração do processo e celeridade processual (art.5o, LXXVIII, CF).

Insta ressaltar que, em havendo interesse das partes na audiência conciliatória, poderão manifestar nos autos, para designação do ato pelo magistrado, em consonância com o disposto no artigo 139, inciso V do Código de Processo Civil..
”

Extrai-
se dos autos de origem que a Agravada propôs ação declaratória de inexistência de débito.

Pois bem.

A multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial tem o objetivo de forçar a parte a cumprir a obrigação estipulada na decisão.

O art. 297 do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 297. O Juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Portanto, não há vedação a aplicação da multa, dada a natureza de obrigação de fazer, a qual, somente será aplicada em caso de desídia da Agravante.

Ressalta-se que o objetivo da multa não é penalizar a parte que deve cumprir o mandamento, mas imprimir efetividade à decisão mandamental.

Ademais, acerca do valor, não identifico a exorbitância alegada, posto que fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem o suficiente para coibir condutas de afronta às decisões judiciais, conforme disposto no art. 537, do Código de Processo Civil:

Art. 537. A
multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Considero prequestionada toda matéria ventilada para fins de eventual interposição de Recursos destinados ao Tribunais Superiores.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023